Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-07.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILENE SPINOLA - CPF: 137.757.741-49 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGANTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), VIEIRA & CUNHA LTDA - ME - CNPJ: 03.228.632/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS CONCRETOS DE
DESLEALDADE PROCESSUAL -
DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O prazo prescricional em ação em que se busca a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/02, com termo inicial na data da ciência do dano. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por
VIEIRA & CUNHA LTDA - ME
, contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1015835-07.2020.8.11.0041
,

desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1015835-07.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante/embargante por MARLENE SPINOLA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“determinar que as requeridas façam a reforma das portas do imóvel da autora e, por consequência condeno as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”
(cf. Id. nº 144488449).

A embargante suscita, nestes aclaratórios, a prescrição da pretensão autoral dizendo que “
o prazo prescricional para reclamar indenização decorrente de vício de produto ou serviço é de 3 (três) anos
”, lapso não observado pela autora/embargada, eis que “
as portas começaram a apresentar os mesmos defeitos no início do ano de 2019
”, contudo, permaneceu inerte “
operou-se a prescrição irremediavelmente no dia 22 de julho de 2019
” (sic – cf. Id. nº 175456666 – pág. 9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral, e, consequentemente, julgada improcedente a ação de reparação de danos ajuizada pela autora/embargada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 176763659, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia sobre a prescrição da pretensão autoral foi suscitada apenas nestes embargos de declaração, porém, tratando-se de matéria passível de apreciação “ex officio”, passo a analisá-la.

Como se sabe, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e, de acordo com a teoria consagrada no ordenamento jurídico, o inicio do cômputo do prazo prescricional para as ações de reparação civil ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima.
Esse entendimento advém do princípio da “actio nata”, eis que, a prescrição exige a existência de um direito passível de ser reclamado em juízo por seu titular, assim como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão
.

A propósito:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL QUE SE DÁ A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DE SUA EXTENSÃO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos termos da teoria da
actio nata
, o termo a quo do lapso prescricional, definido no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, consiste na data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg nos EDcl no AREsp 446.496/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

No caso, a autora/embargada alegou em suas razões iniciais que em 08/01/2013, os réus “
na qualidade de incorporadores e construtores venderam ainda na planta uma unidade autônoma do Condomínio “Glam – Goiabeiras Luxury Apartments
”, pelo valor de R$ 1.200.000,00, e “
na referida planta e fotos do imóvel, era perceptível o padrão elevado do apartamento, sendo todos os materiais e acabamentos de primeira qualidade”
, sendo o imóvel entregue no dia 19/02/2016, porém, após a ocupação, “
foram identificadas diversas falhas na construção, assim como percebeu a baixa qualidade dos materiais utilizados, em contradição com o laudo descritivo e contrato de compra e venda
”, com destaque para o fato de que, “
além das portas apresentarem material inferior ou inadequado, elas também começaram apresentar defeitos, estavam soltas, com trincas e fissuras, não fechavam corretamente, tinha um vão entre todas as portas, sem falar a clara dificuldade no manuseio”
(sic cf. Id. nº 144488365 – pág. 7).

Disse que acionou a construtora relatando os vícios apresentados, mas, “
ao invés de substituírem o material colocado nas portas por materiais de ótima qualidade, conforme o padrão do apartamento, optaram por contratar novamente o mesmo fornecedor de portas, ora empresa Artmad móveis (terceira requerida), sendo utilizado por esta empresa o mesmo material da porta instalada inicialmente no apartamento, os quais ressaltam-se eram de qualidade inferior
”, e mesmo insatisfeita, a autora aceitou a troca das portas por referida empresa, porém, “
no início do ano 2019
, as portas começaram a apresentar os mesmos problemas, só que dessa vez de forma mais gravosa, pois, foi necessário a requerente colocar uma meia na porta para que ela não ficar batendo, estando totalmente solta”,
o que motivou novo contato com as rés
em julho de 2019
, mas, por não ter mais confiança no trabalho da empresa que já havia realizado os reparos/substituições e por ser exatamente a mesma empresa indicada pelas rés para fazer “novamente” a troca, a autora contratou outra empresa especializada por um custo aproximado de R$ 31 mil, valores que as rés se recusam a lhe ressarcir.

No caso, o termo inicial do prazo prescricional trienal (CC, art. art. 206, § 3º), é
julho de 2019
, momento em que a autora teve violado seu direito em ter ressarcido os valores despendidos na substituição das portas, a autora tinha até julho de 2022 para acionar judicialmente as rés, e assim o fez em
06/04/2020
, muito antes do esgotamento do prazo prescricional.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA (...) - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Considerando que o caso em apreço se trata de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional é trienal, estabelecido no inciso V do § 3.º do artigo 206 do Código Civil. 3. (...). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1008043-22.2020.8.11.0002, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL – REPARAÇÃO CIVIL – ART. 206, § 3º, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição começa a fluir a partir da violação do direito. Às ações que objetivam a reparação civil aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3º, CC). (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0001471-11.2014.8.11.0024, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

O pedido formulado pela autora/embargada de condenação da ré/embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não comporta acolhimento, pois,
como se sabe, a litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (“
culpa lata dolo aequiparatur
”), considerando-se, portanto, caracterizadora de litigância de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Os dados objetivos do processo não mostram a adoção de conduta desleal da parte ré/apelante/embargante, e/ou flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade das alegações, de modo que, não seria razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I), sendo descabida a categorização do comportamento da ré nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Para encerrar, embora até possa ser questionável a lisura do comportamento processual da ré/apelante/embargante, a exemplo da citada estratégia de arguir sua ilegitimidade passiva e agora, nestes embargos, suscitar a prescrição da pretensão autoral, a verdade é que não há elementos suficientes a denotar a presença de dolo processual na sua conduta/atuação no curso do processo, não se pode dizer que o simples fato de inovar em tese recursal surgiu unicamente de malévola intenção da parte de praticar ato desleal e/ou pérfido, nem que as razões recursais tentaram emplacar interpretação absurda e teratológica, ao contrário, tem-se que sua conduta se inclina mais ao exercício do direito de defesa do que à conclusão da presença de indesejada
mala fides
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023